Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-96.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600670-96.2024.6.16.0194

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600670-
96.2024.6.16.0194, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato
Luana Ribeiro de Paulo, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de
vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Matinhos/PR, com fundamento art.
74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional pela pessoa
recebedora, Luana Ribeiro de Paulo, e pelo candidato que realizou o repasse tido por irregular,
José Carlos do Espírito Santo, de forma solidária, do valor de R$515,00 (quinhentos e quinze reais),
conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Apresentado Embargos de Declaração no qual foi
acolhido parcialmente, de forma a constar no dispositivo da sentença as seguintes determinações:
"Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$515,00 (quinhentos e quinze reais)
pela pessoa recebedora do repasse tido por irregular, Luana Ribeiro de Paulo, cuja
responsabilidade é solidária conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Certifique-se nos
autos da prestação de contas de José Carlos do Espírito Santo que a doação estimável de
R$515,00 (quinhentos e quinze reais), oriunda de recursos do FEFC e realizada por ele a candidata
de partido diverso, foi considerada irregular, vez que responde solidariamente pela sua devolução
ao Tesouro da União (art. 17, §9º). (Prestação final de contas eleitorais do requerente Luana Ribeiro
de Paulo candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Matinhos, referente
as eleições municipais de 2024, julgou aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, o candidato
recebeu valores provenientes do FEFC do candidato da chapa majoritária de partido diverso ao
seu, o que atrai a incidência do art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUANA RIBEIRO DE PAULO (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44797121
27/11/2025
15:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44797121 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.713
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600670-96.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LUANA RIBEIRO DE PAULO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL PAGA COM RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO.
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que que negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a sentença que
aprovou as contas da recorrente com
ressalvas, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A Embargante alega omissão no acórdão,

Num. 44797121 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
destacando que não foi analisada adequadamente a natureza da doação
estimável nem a correta aferição do valor
utilizado por cada candidato. Alega que o
acórdão adotou imputação automática dos
valores, sem considerar a ausência de
domínio sobre os recursos e sem verificar a
proporcionalidade
da
responsabilização.
Também aponta a falta de pronunciamento
sobre a impossibilidade de múltiplos títulos
executivos
decorrentes
de
uma
única
condenação solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à análise da natureza da
doação estimável; e (ii) se houve ausência de
manifestação sobre a impossibilidade de
múltiplos títulos executivos judiciais autônomos decorrentes de uma única
condenação solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de
maneira clara todos os temas suscitados no
recurso, à luz dos elementos constantes dos
autos e da jurisprudência desta Corte,
concluindo pela
5. A omissão que enseja embargos de
declaração é aquela que implica na ausência
de manifestação sobre ponto necessário à
compreensão da decisão, o que não se
verifica no presente caso.
6. O que se extrai das razões é mero
inconformismo da parte com a conclusão
adotada, o que não se confunde com
omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção por meio dos embargos.
7. Quanto ao alegado silenciamento acerca
da solidariedade e na formação dos títulos
executivos, o acórdão analisou detidamente

Num. 44797121 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
a questão, aplicando corretamente o disposto
no § 9º do art. 17 da Resolução-TSE nº
23.607/19, não havendo que se falar em
omissão ou equívoco a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão no
acórdão embargado, que analisou de forma
adequada a natureza da doação estimável e a
responsabilidade
proporcional
dos
donatários,
afastando
a
imputação
automática e simétrica dos valores, bem
como apreciou corretamente a questão
relativa à solidariedade e à formação dos
títulos executivos.
_________
Dispositivos relevantes citados: § 9º do art.
17 da Resolução-TSE nº 23.607/19.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUANA RIBEIRO DE PAULO
contra o acórdão nº 68.368 (id. 44742757), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso interposto em face da sentença que aprovou as contas da

Num. 44797121 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
recorrente com ressalvas, implicando na devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões (id. 44750412), a embargante sustenta que o acórdão é omisso ao
não analisar adequadamente a correlação entre o benefício econômico e a
responsabilidade atribuída aos donatários, bem como ao deixar de se manifestar
sobre a impossibilidade de múltiplos títulos executivos judiciais autônomos
decorrentes de uma única condenação solidária. Requer, ao final, o provimento
dos aclaratórios para sanar tais omissões.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer (id. 44771355), opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistirem vícios sanáveis pela via
eleita.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 30/09/2025 (id. 44746396) e os
aclaratórios foram opostos em 03/10/2025 (id. 44750412), sendo, portanto,
tempestivos.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do

Num. 44797121 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, a embargante busca a correção de suposta omissão referente
à análise da doação estimável recebida de candidato de partido diverso e ao
alcance da responsabilidade solidária.
Verifica-se que todos os temas trazidos no recurso foram devidamente tratados
por esta Corte, que analisou a questão à luz dos elementos constantes dos autos e
da jurisprudência, concluindo pela manutenção da sentença. Confira-se:
Não subsiste dúvida de que o repasse realizado por candidato majoritário do
PSDB em favor de candidata proporcional do PT é prática vedada,
configurando irregularidade pela simples ocorrência do fato, ainda que o
montante envolvido seja reduzido e que a doação tenha sido estimável em
dinheiro.
De início, registro que o recebimento da doação é fato incontroverso, assim
como não há sequer alegação de que o material doado não tenha sido
utilizado. A discussão cinge-se apenas à aplicabilidade da norma em casos de
doação estimável em dinheiro e à possibilidade de responsabilização solidária
da candidata donatária, à luz do disposto no art. 17, § 2º e 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C,
§ 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada. (...)

Num. 44797121 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Da leitura conjugada dos dispositivos citados, extrai-se que a norma
estabelece, de um lado, a vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos não coligados (§ 2º), e, de outro, a consequência
jurídica da solidariedade entre doador e beneficiário pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor irregularmente movimentado (§ 9º).
Assim, o dever de zelar pela legalidade das doações de campanha recai de
forma conjunta sobre o doador e sobre o donatário. O sistema normativo
eleitoral não admite a presunção de desconhecimento por parte de quem
recebe o benefício, justamente porque os recursos públicos destinados ao
financiamento de campanhas — como o FEFC — devem ser manejados com
máxima transparência e responsabilidade.
A interpretação defendida pela recorrente, no sentido de que a solidariedade
somente incide quando houver apropriação direta dos valores, não encontra
respaldo na norma nem na jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
Ao contrário, a interpretação sistemática do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 conduz ao reconhecimento de que a solidariedade abrange não
apenas os casos de recebimento direto de numerário, mas também aqueles em
que o donatário se beneficiou materialmente do gasto indevido. A expressão
“na medida dos recursos que houverem utilizados” refere-se justamente ao
aproveitamento, pela beneficiária, de bens ou serviços financiados pelo
recurso e repassados em descompasso com a norma, como ocorreu no caso.
A análise do conjunto probatório evidencia que os materiais gráficos
efetivamente foram utilizados na campanha da recorrente, que sequer alegou
que não tenha feito uso do material recebido, circunstância que caracteriza,
em termos práticos e jurídicos, a utilização de recursos públicos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foram recebidos,
originariamente, por candidato de outro partido não coligado e empregados
na aquisição do material.
O benefício à campanha da recorrente é inequívoco, uma vez que o repasse
possibilitou maior exposição eleitoral por meio da distribuição de material de
propaganda destinado a ampliar a divulgação de sua candidatura junto ao
eleitorado, ensejando vantagem concreta na disputa. Cuida-se, portanto, de
benefício direto, decorrente da veiculação de propaganda eleitoral custeada

Num. 44797121 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
com recursos do FEFC oriundos de partido diverso do seu.
Ainda que não tenha tido contato direto com os valores financeiros, a
recorrente usufruiu do produto custeado com recursos públicos, que lhe foi
repassado em desconformidade com a lei, conforme reconhece a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
INCONFORMISMO.INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
1. Não há omissão em relação à alegada violação aos arts. 30, § 2º-A, e 38,
§ 2º, da Lei 9.504/97, tampouco ao art. 76 da Res.-TSE 23.607, porquanto
o acórdão embargado assentou expressamente que constitui irregularidade
grave a doação, ainda que seja estimável em dinheiro, a candidato de
partido diverso que disputa eleição proporcional, a despeito de existir
coligação entre as agremiações para o pleito majoritário.
2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.
3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos
vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
impõe.
Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. ED no AgReg no AREspe nº 060303929, Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 02/05/2024)
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MATERIAL COMPARTILHADO
DE
PROPAGANDA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
REPASSE INDIRETO DE RECURSOS DO FUNDO ELEITORAL
PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO
COLIGADOS PARA O CARGO EM DISPUTA. FONTE VEDADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/RJ aprovou, com ressalvas, as contas do agravante referentes às
Eleições 2022 e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 14.664,00
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), devido ao emprego
irregular de tal quantia, proveniente do Fundo Eleitoral, em material
compartilhado de propaganda destinada a candidatos filiados a partidos não
coligados entre si para o cargo em disputa na respectiva circunscrição, em
violação ao disposto no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. A compreensão exarada pela Corte de origem está em harmonia com o
entendimento firmado no julgamento do AgR-REspEl nº 0605109-47/MG,
Rel. designado Min. Sergio Banhos, em sessão virtual de 22 a 28.10.2021,

Num. 44797121 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
por meio do qual a maioria dos membros deste Tribunal assentou que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não
coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa
constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº
23.553/2017, ainda que exista coligação para cargo diverso na respectiva
circunscrição.
3. A configuração de doação proveniente de fonte vedada no caso dos
autos foi expressamente prevista no art. 17, § 2°-A, da Res.-TSE nº
23.607/2019, aplicável às Eleições 2022, compreensão que se ratificou
inclusive em relação às hipóteses de doações estimáveis em dinheiro:
REspEl nº 0600654-85/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
2.8.2022, e AgR-REspEl nº 0600782-78/GO, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 9.2.2023. Incidência do enunciado sumular nº 30/TSE.
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspE nº. 060516051, Min. André Ramos Tavares, DJe
de 12/12/2023)

Nesse contexto, a mera utilização dos materiais de campanha custeados por
recursos do FEFC recebidos por candidato de outra agremiação não coligada
— no caso, material de publicidade — revela-se suficiente para caracterizar a
responsabilidade da candidata beneficiária, ao teor do art. 17, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, tanto o doador, por ter repassado recursos de maneira vedada, quanto
a donatária, por ter utilizado os materiais na sua campanha, devem responder
solidariamente pela restituição da quantia ao Tesouro Nacional, preservando-
se a integridade do Fundo Eleitoral e garantindo-se a isonomia entre os
candidatos que cumpriram as regras legais.
A razão de ser dessa solidariedade é dupla: de um lado, resguardar a higidez
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, evitando que valores de
natureza pública sejam aplicados em benefício de candidatos que não
poderiam deles se utilizar; de outro, desestimular práticas de conveniência
entre partidos que, embora impedidos de formar coligações proporcionais
pela Emenda Constitucional nº 97/2017, buscassem contornar a vedação
mediante repasses diretos de recursos ou materiais.
Ademais, a previsão normativa de solidariedade tem precisamente a função
de resguardar o erário e evitar dispersão da responsabilidade, garantindo que
o Tesouro Nacional seja integralmente ressarcido, independentemente de
eventual dificuldade na identificação de quem promoveu o repasse irregular.
Não se trata, pois, de insegurança, mas de reforço da tutela dos recursos
públicos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais, posta como
responsabilização objetiva decorrente da regra expressamente prevista para

Num. 44797121 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
coibir a circulação indevida de recursos públicos entre candidatos de partidos
distintos.
Já a tentativa da recorrente de invocar precedentes para fundamentar falta de
isonomia judicial na aplicação da regra da responsabilidade solidária não
resiste a um exame minimamente rigoroso.
A norma prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é
aplicável a todos os candidatos e foi observada por este Tribunal Regional
Eleitoral em todos os julgamentos relativos às eleições 2024.
Note-se que os acórdãos juntados pela recorrente não excluem a
responsabilidade solidária dos candidatos beneficiados. Os julgados, por
tratarem das contas relativas aos candidatos majoritários, reconheceram a
responsabilidade deles pelo recolhimento da totalidade das doações realizadas
aos candidatos proporcionais filiados a partidos diversos. O primeiro deles
(0600337-24) nada tratou acerca da responsabilidade solidária dos candidatos
donatários, que somente poderia ser reconhecida nos respectivos processos de
prestação de contas. Já o segundo (0600483-85), reconhece expressamente
que “o recolhimento dos valores é imposto de forma solidária com os
vereadores” (fl. 14).
Por outro lado, o fato de a responsabilidade solidária não foi aplicada por
juízos eleitorais, sem que a sentença tenha sido objeto de recurso, não afasta a
correta aplicação da norma nos processos que são submetidos a esta Corte.
Desse modo, a invocação de precedentes pela recorrente não traduz
argumentação idônea, mas sim tentativa de criar uma falsa equivalência com
hipóteses fáticas alheias ao presente caso.
Trata-se de esforço retórico voltado a induzir o julgador a erro, que não
resiste ao confronto com a análise detida dos autos e da jurisprudência
pertinente.
Nesse sentido, o entendimento da Corte é uníssono:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DESPESA NÃO COMPROVADA
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC. VALOR RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSOS DO FEFC. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3.6 O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que há
responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados
irregularmente, na hipótese de repasse de recursos do Fundo Especial de

Num. 44797121 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
Financiamento de Campanha - FEFC em desacordo com as regras
dispostas no caput do mesmo artigo. (...)
(TRE/PR, REl nº 060040089, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 29/04/2025.)
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA. RONI. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALOR AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
(...)
8. Obrigação de que a Recorrente restitua, de forma solidária aos
candidatos da chapa majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. (...)
Tese de Julgamento: (...) 5. Obrigação de que a Recorrente restitua, de
forma solidária aos candidatos da chapa majoritária, na forma do art. 79, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE
(TRE/PR, REl nº 060069641, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
de 26/08/2025)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL.
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
REPASSE A CANDIDATO NÃO PERTENCENTE À MESMA COTA.
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO. IRREGULARIDADE.
PEQUENO VALOR. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
CANDIDATO
BENEFICIADO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a
responsabilização solidária do candidato recebedor de doação irregular de
recursos do FEFC, para fins de recolhimento ao Tesouro Nacional, ainda
que não haja comprovação de má-fé. (...)
3.2 A responsabilidade solidária do recebedor decorre da expressa
disposição normativa, independentemente da análise de proporcionalidade
ou da comprovação de má-fé.
3.3 O artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE determina que
os candidatos beneficiados com as doações irregulares devem responder
solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver
utilizado, de sorte que as regras da solidariedade deverão ser observadas no
momento do cumprimento de sentença. (...)
Tese de Julgamento: 1. O repasse irregular de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados a candidaturas
específicas (femininas e de pessoas negras) enseja o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional, ainda que as contas tenham sido aprovadas com

Num. 44797121 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
ressalvas. 2. A responsabilidade solidária do recebedor decorre da expressa
disposição normativa, independentemente da análise de proporcionalidade
ou da comprovação de má-fé.
(TRE/PR, REl nº 060061753, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 18/06/2025)

Igualmente, não merece acolhida a tese sustentada pela recorrente de que
haveria insegurança jurídica diante da ausência de sistema unificado de
controle, com risco de dupla cobrança do valor irregularmente repassado.
Tampouco merece deferimento o pedido subsidiário formulado a partir desse
argumento, de que, mantida a solidariedade, fosse reconhecida a conexão
com a prestação de contas do doador (autos nº 0600745-38.2024.6.16.0194),
a fim de determinar o sobrestamento do feito até julgamento conjunto, de
modo a evitar execuções descoordenadas e eventual cobrança em duplicidade.
Primeiro, porque nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, não
há se falar em reunião de processos se um deles já tiver sido sentenciado e a
prestação de contas apresentada por JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
já foi julgada.
Segundo, porque a sentença, embora tenha sido objeto de recurso, determinou
o recolhimento dos valores do FEFC repassados de forma irregular em
doações estimáveis para candidatos(as) de outros partidos, não havendo risco
de julgamentos conflitantes a justificar a reunião dos processos.
Por outro lado, embora ao candidato doador também tenha sido determinada a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, o temor de recolhimento
desordenado manifestado pela recorrente não procede.
De fato, a solidariedade prevista no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 não multiplica o débito, apenas atribui a mais de um sujeito a
obrigação de responder pelo mesmo valor.
No caso concreto, o montante de R$ 515,00 foi devidamente identificado e
individualizado em relação à recorrente, correspondendo exclusivamente ao
material aplicado em sua campanha.
O ordenamento jurídico já dispõe de instrumentos suficientes para assegurar
execução segura, cabendo ao Juízo de primeiro grau acompanhar a quitação e
evitar sobreposição de cobranças. A ausência de integração formal entre os
processos do doador e da donatária não compromete a segurança jurídica,
pois a execução observará a quantia delimitada para cada beneficiário, a qual,
no caso, já foi claramente fixada.
Como a decisão judicial delimita, com precisão, a extensão da
responsabilidade da recorrente frente a outro devedor, cabendo à parte

Num. 44797121 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
executada acompanhar o feito e requerer o que entender de direito, e ao juízo
da execução zelar pela correta compensação de valores recolhidos em outro
processo pelo mesmo fundamento, procedendo ao abatimento em favor da co-
obrigada. Assim, o pagamento efetuado por outro devedor solidário
extinguirá a obrigação até o limite da quantia satisfeita.
Assim, ainda que o candidato doador venha a arcar parcialmente com
condenação em outro processo, eventual repercussão sobre a obrigação
solidária da recorrente será ajustada na fase de execução. Não há espaço,
portanto, para o cenário de execução “caótica” invocado no recurso. Ao
contrário, o regime da solidariedade, aliado ao controle judicial, preserva a
clareza e a unicidade do título executivo, afastando qualquer risco de
pagamento em duplicidade.
Dessa forma, as razões recursais, ainda que articuladas de forma consistente,
não se mostram aptas a afastar a incidência do art. 17, § 9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo ser mantida a condenação solidária da recorrente ao
recolhimento dos valores ao Tesouro.

Verifica-se que o acórdão tratou expressamente acerca das evidências de que os
materiais gráficos efetivamente foram utilizados na campanha da embargante e
do benefício à sua campanha, o que atrai a incidência da norma. A decisão
também dedicou-se a rebater a tese da embargante quanto à responsabilidade
solidária, concluindo que se aplica em casos como o dos autos, no qual houve
evidente benefício em razão dos bens financiados pelos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e repassados em descompasso com a
norma.
Não há, pois, omissão na decisão que analisou os elementos constantes dos autos
e as alegações do embargante, tendo a Corte explicitamente considerado a
aplicação da regra sobre doação estimável, a responsabilidade solidária e a
proporcionalidade na imposição da devolução dos recursos indevidamente
recebidos.
A embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não

Num. 44797121 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600670-96.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR (A): DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: LUANA RIBEIRO DE PAULO -
Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO -
PR105155 - EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44797121 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715053744700000043734384
Número do documento: 25112715053744700000043734384
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 16:52:48
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025